Tribunal: TJDFT
Processo: 0741114-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741114-23.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RICARDO MARQUES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por José Ricardo Marques contra sentença proferida pelo Juízo da Primeiro Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. José Ricardo Marques opôs embargos de terceiro contra o Distrito Federal. Afirmou que este propôs execução fiscal contra Ambient Instalações Comerciais e Representações Ltda.-ME, Ana Lúcia da Costa Mello Marques e Rovana de Castro Azevedo (processo n. 0008857-27.2004.8.07.0001) em 18.6.2004. Narrou que foi expedido mandado de penhora, avaliação, registro e intimação do imóvel localizado no SMLN ML 12, Conjunto 2, Casa 14, Lago Norte/DF de propriedade de Ana Lúcia da Costa Mello Marques para pagamento de débitos fiscais no valor de R$ 747.896,84 (setecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos). Pediu a desconstituição da penhora com os argumentos de que há um contrato de usufruto vitalício do qual é usufrutuário, que o imóvel consiste em bem de família e que há excesso de execução (id 600007895). O débito fiscal foi parcelado administrativamente. O Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão do processo de execução por um (1) ano e o cancelamento do leilão (id 203189854 do processo n. 0008857-27.2024.8.07.0001). Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a perda do objeto dos embargos de terceiro no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator